Tribunal: TJMT
Processo: 1022839-19.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022839-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Custas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), MARCELO CESAR MEDEIROS - CPF: 062.021.408-28 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO RODRIGUES - CPF: 212.786.369-00 (AGRAVADO), MARIA DOLORES RODRIGUES - CPF: 013.448.531-96 (AGRAVADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 101 E 1.015, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA NÃO PRECLUSA – PRETENSÃO NO FEITO DE ORIGEM DE ANULAÇÃO DA
SENTENÇA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Nº 0003538-48.2016.8.11.0033 E NÃO DE COMPOSSE – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS
QUE COMPROVE O EXERCÍCIO DE POSSE DOS AGRAVADOS NO IMÓVEL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JULGADOR DE ORIGEM – ANÁLISE QUE ACARRETARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 101 e 1.1015, V do CPC, c
ontra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo ao prever as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, mas essa taxatividade pode ser mitigada se presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Precedentes do STJ (REsp. n.º 1.704.520). O deferimento da gratuidade da justiça não configura no caso em apreço urgência que poderá acarretar inutilidade do julgamento da matéria em sede de Apelação, de modo que incabível a interposição de Agravo de Instrumento.

Constatado que o pedido inicial é de
declaração de nulidade da sentença homologatória do acordo em outra demanda, com a consequente reintegração da posse, ou seja, a pretensão dos autores não é a declaração de composse
, se revela adequada a
via eleita.

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...].
(TJMT. RAI nº 19.454/2011)” (N.U 1016484-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022839-19.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO CESAR MEDEIROS

AGRAVADOS: JOÃO PEDRO RODRIGUES, MARIA DOLORES RODRIGUES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO CESAR MEDEIROS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, de saneamento do feito, “
uma vez que, não acolhera as preliminares suscitadas em sede de contestação, fixara como ponto controvertido a posse e não a composse, e ainda, reverteu a decisão que determinou o recolhimento das custas complementares, concedendo justiça gratuita aos agravados, sem abertura de prazo para que a parte agravante pudesse se manifestar, violando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
.”

O agravante menciona que os agravados anexaram documentos para comprovar a hipossuficiência em arcar com as custas processuais, mas não condizem com a realidade, posto que se referem a Declaração de Imposto de Renda ano 2019/2020, holerites sem qualquer assinatura e de outras pessoas alheias ao processo, além disso, o Magistrado não observou o regular andamento do feito e as decisões anteriores, pois já havia determinação para o recolhimento das custas complementares e, sem conceder oportunidade para o agravante se manifestar, concedeu a gratuidade da justiça.

Ainda sobre a gratuidade, indicam que os agravados omitiram informação de que são proprietários do HV Supermercado Ltda, com sede em Nova Maringá/MT, cujo capital social é de R$ 700.000,00 e renda mensal deles não é de um salário mínimo.

Sobre a preliminar de inadequação da via eleita por ele arguida, cita que na
petição inicial os agravados a nomearam de “Ação Declaratória de Nulidade de Sentença com pedido de Reintegração de Posse”, mas o que se discute é a composse; aduz que não foi juntado nenhum documento que prove o exercício de posse dos agravados no imóvel, ou seja, com base no direito de propriedade, os agravados devem se valer de ação petitória e não possessória, como o caso, o que leva a conclusão da inadequação da via eleita; assevera que o Magistrado fixou como ponto controvertido, para efeitos de prova, a posse e não a composse, o que já foi decidido no Processo 0003538-48.2016.8.11.0033, matéria preclusa e transitada em julgado.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Não houve pedido de liminar recursal.

Em contrarrazões os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o agravante menciona que os agravados anexaram documentos para comprovar a hipossuficiência em arcar com as custas processuais, mas não condizem com a realidade, pois se trata de Declaração de Imposto de Renda ano 2019/2020, holerites sem qualquer assinatura e de outras pessoas alheias ao processo, além disso, o Magistrado não observou o regular andamento do feito e as decisões anteriores, pois já havia determinação para o recolhimento das custas complementares e, sem conceder oportunidade para o agravante se manifestar, concedeu a gratuidade da justiça.

Ainda sobre a gratuidade, indica que os agravados omitiram informação de que são proprietários do HV Supermercado Ltda, com sede em Nova Maringá/MT, cujo capital social é de R$ 700.000,00 e renda mensal deles não é de um salário mínimo.

Sobre a preliminar de inadequação da via eleita por ele arguida, cita que na
petição inicial os agravados a nomearam de “Ação Declaratória de Nulidade de Sentença com pedido de Reintegração de Posse”, mas o que se discute é a composse; aduz que não foi juntado nenhum documento que prove o exercício de posse dos agravados no imóvel, ou seja, com base no direito de propriedade, os agravados devem se valer de ação petitória e não possessória, como o caso, o que leva a conclusão da inadequação da via eleita; assevera que o Magistrado fixou como ponto controvertido, para efeitos de prova, a posse e não a composse, o que já foi decidido no Processo 0003538-48.2016.8.11.0033, matéria preclusa e transitada em julgado.

Pois bem. De início, sobre a concessão da gratuidade da justiça aos agravados, o artigo 101 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer:

“
Art. 101. Contra a decisão que
indeferir a gratuidade
ou a que
acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
”

Aliado a isso, o artigo 1.015, V do Código de Processo Civil prevê que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

“
V - r
ejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
.”

Ademais, o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp. n.º 1.704.520 é no sentido que o rol descrito no artigo 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, de modo que possível a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

Todavia, ainda que fora do rol do artigo 1.015 do CPC, o deferimento da gratuidade da justiça poderá ser matéria de irresignação a ser analisada em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o artigo 1.009, § 1.º, do CPC.

Cito precedente:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ASSOCIAÇÃO QUE NÃO POSSUI MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA E TÊM VÁRIAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – EXCEÇÃO JURISPRUDENCIAL – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO PARIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez demonstrada a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, deve ser deferida a gratuidade da justiça, na forma do art. 98 do CPC. No vertente recurso, a Associação recorrente demonstrou que não declara imposto de renda há vários anos e que possui diversos débitos inscritos em dívida ativa, além de não apresentar movimentação e saldo na sua conta corrente, comprovando sua hipossuficiência.
O artigo 1.015 do CPC é taxativo ao prever as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, porém essa taxatividade pode ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Precedentes do STJ (REsp. n.º 1.704.520).
No caso dos autos, o deferimento da produção da prova testemunhal
não caracteriza urgência que irá ocasionar a inutilidade do julgamento da matéria em sede de Apelação, sendo incabível a interposição de Agravo de Instrumento”
(N.U 1006191-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021).

O agravante também se insurge contra a rejeição da preliminar de
inadequação da via eleita por ele arguida. Argumenta que
o que se discute é a composse e que não há documento que prove o exercício de posse dos agravados no imóvel, de modo que os autores devem se valer de ação petitória e não possessória; cita que o Magistrado fixou como ponto controvertido, para efeitos de prova, a posse e não a composse, o que já foi decidido no Processo 0003538-48.2016.8.11.0033, matéria preclusa e transitada em julgado.

Todavia, a questão fixada pelo Magistrado não é preclusa, já que os agravados ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Sentença com pedido de Reintegração de Posse justamente com o objetivo de anular
a sentença com declaração de nulidade da Ação de Reintegração de Posse nº 0003538-48.2016.8.11.0033.

Os autores, aqui agravados, sustentam a pretensão no fato de que a autora é casada com o Senhor João Pedro Rodrigues pelo regime da Comunhão Universal de Bens e o réu, ora agravante, na petição inicial da Ação de Reintegração de Posse nº 0003538-48.2016.8.11.0033 não fez qualquer referência ao estado civil de seu marido, qualificando-o apenas como comerciante e o processo tramitou sem que esse requisito essencial fosse destacado.

Indicou que o advogado de seu marido sabia que o réu de então era casado e que a autora também é proprietária e possuidora, pois anotou na procuração seu estado civil, mas na contestação não fez qualquer referência aos efeitos dúplices das ações possessórias e a reintegração de posse.

Nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 0003538-48.2016.8.11.0033 a Magistrada homologou a composição estabelecida entre as partes e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e essa sentença

transitou em julgado para as partes em
13.02.2020
, mas, como dito, o feito de origem consiste na intenção de anular essa sentença.

Por conseguinte, o pedido inicial é de
declaração de nulidade da sentença homologatória do acordo com a consequente reintegração da posse. O objeto do pedido não é a declaração de composse, mas de anulação da sentença nos Autos
nº 0003538-48.2016.8.11.0033, assim, adequada a
via eleita.

Acerca da existência ou não de documentos que comprove o exercício de posse dos agravados no imóvel, o Magistrado não analisou a questão e consignou que
“a existência ou não de documentos comprobatórios da narrativa apresentada pelo autor é questão relativa ao mérito da ação e que será esmiuçada na instrução com a consequente dilação probatória, não se admitindo, portanto, análise nesta fase de cognição sumária e convencimento provisório.”

A análise em Segundo Grau acarretaria supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL QUE DETERMINA A PENHORA E VALORES NO ROSTO DOS AUTOS DE PROCESSO TRABALHISTA – PRETENSÃO RECURSAL QUE QUESTIONA A VALIDADE DO TÍTULO E A IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL – INSURGÊNCIAS NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE TAIS QUESTÕES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INSTRUMENTAL NÃO CONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...].
(TJMT. RAI nº 19.454/2011)” (N.U 1016484-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021).

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023